Tribunal: TJES
Processo: 5001329-91.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2020-08-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001329-91.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANO MERLO NOGUEIRA
RECORRIDO: SAO PAULO COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI - EPP e outros (2)
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON - RELATOR

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. EMBARGANTE QUE ARGUMENTA OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. POSSIBILIDADE OPORTUNIZADA EM SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DA PARTE RECORRENTE PARA SUSTENTAÇÃO NA ALUDIDA OPORTUNIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRERROGATIVA DE SUSTENTAÇÃO EM SESSÃO FÍSICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS, NA FORMA DOS NORMATIVOS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, VIGENTES NO CURSO DA PANDEMIA DA COVID-19 (VIDE PCA CNJ 0002818-51.2020.2.00.0000). OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS, MAS IMPROVIDOS.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.